Tribunal: TJMT
Processo: 1049167-12.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049167-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ODILSON ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 951.128.801-63 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL POR DESINTERESSE COMERCIAL. LEGALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. SALDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.156/STJ. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 317040939 – reclamação nº 1049167-12.2025.8.11.0001 – 1º JEC da Capital
), que deferiu os pedidos iniciais.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática e da prova produzida.

Restou demonstrado:
- o encerramento da conta bancária em 9/4/2025; - inexistência de aviso prévio; - a existência de saldo no valor de R$ 116,95 (cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos); - a informação, posterior, de que o encerramento se deu por “desinteresse comercial” e que o valor foi restituído no dia do encerramento – 9/4/2025; - a devolução se deu em 9/4/2025 às 16:12 horas via TED; - prazo de devolução de valores conforme Resolução nº 4.753/2019-BCB (30 dias).

- da possibilidade do bloqueio.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

Precedentes. (
STJ – 3ª T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira.

- do encerramento.

Na página do Banco Central do Brasil, há informação resumida, das condições para encerramento de contas bancárias, sob o título “ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE”, de 26/3/2024 (
Res. nº 2.747/2000– art. 12
).

“O banco deve encerrar a conta quando verificar irregularidades nas informações prestadas, julgadas de natureza grave. Nas situações de CPF suspenso, cancelado ou nulo, a instituição financeira deve comunicar ao depositante a intenção de rescindir o contrato, estipulando prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior a noventa dias.
Além disso, o banco pode encerrar a conta por falta de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de contas bancárias são acordos livremente pactuados entre as partes. Nesse caso, porém, o cliente deve ser previamente informado
. O encerramento pela instituição não inclui a possibilidade de encerramento automático por desuso por parte do cliente nem por inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF).”
(https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/a-instituicao-financeira-pode-encerrar-a-minha-conta).

Grifei.

Assim, vigora, por enquanto, a tese da possibilidade da resilição do contrato de conta bancária, por iniciativa da Instituição Financeira, desde que, cumpridas das determinações reguladas pelo Banco Central.

No caso, quando do bloqueio para análise interna e posterior encerramento unilateral, tem-se a existência de saldo positivo, com suposta restituição ao correntista, na data do encerramento da conta – 9/4/2025 às 16:12 horas mediante transferência via TED.
A prova produzida é
“print de tela sistêmica”,
com impugnação específica pelo autor
,
sem a indicação do documento hábil a demonstrar a transferência, revelando
a falha na prestação do serviço.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o encerramento unilateral da conta corrente e demora na solução administrativa, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes.
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJSE -1ºTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084, rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023, 1ª TR); (TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020); (TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

Nesse sentido:

“Tema nº 1.156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moraL.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025